Tribunal: TJSP
Processo: 1021060-13.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Apelação – Ação revisional cumulada com pedido indenizatório - Conquanto que não se olvide a proliferação, nesta E. Corte Paulista, de ações com intuito fraudulento, não se justifica, no presente caso, a cautela exacerbada demandada – Cumpre salienta que a determinação para a apresentação de procuração específica ou mesmo com firma reconhecida se apresenta excessiva, vez que a lei de ritos

Ementa:
Apelação – Ação revisional cumulada com pedido indenizatório - Conquanto que não se olvide a proliferação, nesta E. Corte Paulista, de ações com intuito fraudulento, não se justifica, no presente caso, a cautela exacerbada demandada – Cumpre salienta que a determinação para a apresentação de procuração específica ou mesmo com firma reconhecida se apresenta excessiva, vez que a lei de ritos vigente nada dispôs nesse sentido - Artigo 105, do novo Código de Processo Civil – Preenchimento dos requisitos dispostos pelo artigo 319, da lei de ritos – Aptidão da exordial – Descabimento do decreto extintivo do feito – Recurso a que se dá provimento, com determinação.